Tribunal: STF
Processo: Rcl 48095
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. ADI 3.395. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE EXTRITA PERTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Municipal nº 100/1998 não afronta o que decidido por esta Corte na ADI 3.395. 



    2. Não se constitui paradigma para fins de reclamação constitucional decisão desta Corte desprovida de efeito vinculante proferida em processo do qual a parte beneficiária na presente reclamação não integrou a relação processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.